Tribunal: TJSP
Processo: 1000855-95.2018.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidente do Trabalho – Transtorno psiquiátrico – Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – R. sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio doença – Manutenção da procedência para confirmar a adequação do pagamento do auxílio-doença, devendo o segurado se submeter às perícias médicas periódicas à cargo da autarquia, em conformidade com o que estabelece a

Ementa:
Acidente do Trabalho – Transtorno psiquiátrico – Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – R. sentença que condena o INSS ao pagamento de auxílio doença – Manutenção da procedência para confirmar a adequação do pagamento do auxílio-doença, devendo o segurado se submeter às perícias médicas periódicas à cargo da autarquia, em conformidade com o que estabelece a norma de regência (§10, do art. 60 e art. 101, caput, ambos da Lei no 8.213/91).

Acidente do Trabalho – Transtorno psiquiátrico – R. sentença que determina a inserção do segurado em programa de reabilitação profissional – Inadmissibilidade, vez que a reabilitação constituiu mero ato reservado à esfera administrativa – Sentença reformada neste aspecto.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.